Tribunal: TJPA
Processo: 0808905-86.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808905-86.2026.8.14.0000

PACIENTE: JEAN MAYCON DE SOUZA E SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGADA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DA MEDIDA CAUTELAR. NULIDADE PROCESSUAL DECLARADA PELO STJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIA SUBMISSÃO DAS TESES AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes de roubo majorado, tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores, contra decisão que decretou sua prisão preventiva após notícia de rompimento da cinta do dispositivo de monitoramento eletrônico. A defesa sustenta constrangimento ilegal ao argumento de que o prazo da cautelar de monitoramento eletrônico teria expirado, inexistindo decisão judicial de prorrogação, bem como ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de expiração do prazo do monitoramento eletrônico pode ser examinada diretamente pelo Tribunal sem prévia manifestação do Juízo de origem; e (ii) estabelecer se os efeitos da nulidade processual declarada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre os atos posteriores à citação podem ser apreciados originariamente em
Habeas Corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional exercido pelo Tribunal pressupõe a existência de decisão prévia do Juízo de origem enfrentando os argumentos defensivos suscitados no
writ
.

4. A tese de que o prazo do monitoramento eletrônico se encontrava exaurido não foi submetida anteriormente ao Juízo de origem, inviabilizando sua análise originária pelo Tribunal.

5. O exame direto da controvérsia pela instância revisora configuraria indevida supressão de instância e violação à estrutura escalonada da jurisdição penal.

6. A decisão do Superior Tribunal de Justiça que declarou a nulidade dos atos processuais posteriores à citação não foi mencionada na petição inicial do
Habeas Corpus
, tampouco houve manifestação expressa do Juízo acerca dos reflexos da nulidade sobre a validade das medidas cautelares anteriormente impostas.

7. A redefinição dos efeitos processuais decorrentes da nulidade reconhecida pela Corte Superior deve ser previamente apreciada pelo Juízo responsável pela condução da instrução criminal, mediante provocação da defesa.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o conhecimento de matérias não debatidas nas instâncias ordinárias, sob pena de caracterização de
Habeas Corpus per saltum
e afronta aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O exame de tese defensiva não submetida previamente ao Juízo
a quo
configura supressão de instância em sede de
Habeas Corpus
.

2. A análise dos efeitos de nulidade processual reconhecida por Tribunal Superior sobre medidas cautelares anteriormente impostas exige manifestação prévia do Juízo processante.

3. O Tribunal não pode conhecer originariamente de matéria não arguida nem apreciada na instância antecedente, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e ao duplo grau de jurisdição.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 834268/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJe 11.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em não conhecer do
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Jean Maycon de Souza e Sousa, réu na Ação Penal nº 0817250-28.2023.8.14.0006, na qual lhe são imputadas as condutas previstas no art. 157, §2º, II e IV, em relação à vítima Carlos Alberto Costa Brasil Júnior; no art. 121, §2º, VII c/c art. 14, II e art. 29, quanto às vítimas Brenner da Costa Rodrigues, Joyce Carolina Chaves Oliveira Rodrigues e Adriel da Costa Rodrigues; além do art. 288, todos do Código Penal e do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo na forma do art. 69 da legislação penal, figurando como autoridade apontada coatora a Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

O impetrante sustenta que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão do decreto de prisão preventiva expedido nos autos da ação penal em trâmite perante a Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, o qual teria sido fundamentado exclusivamente em suposta violação do dispositivo de monitoramento eletrônico (ID 35316997).

Aduz que o paciente fora pronunciado pela prática de homicídio e que, durante a sessão do Tribunal do Júri inicialmente designada, o Conselho de Sentença teria sido dissolvido por ausência de acesso integral aos autos pelas defesas, ocasião em que teria sido determinada sua soltura mediante monitoramento eletrônico pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Afirma que a comunicação de violação do equipamento, realizada pela Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP, teria ocorrido após o transcurso do prazo fixado judicialmente para o monitoramento, não havendo decisão de prorrogação ou imposição de novas medidas cautelares. Argumenta que a suposta violação não poderia embasar a custódia cautelar, porquanto o prazo da medida já se encontraria exaurido, circunstância que evidenciaria ausência de fundamento idôneo para a prisão.

Defende que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, asseverando que o paciente teria cumprido as determinações judiciais e que inexistiriam elementos concretos a demonstrar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou contramandado de prisão em favor do paciente, caso venha a ser preso antes do julgamento do
writ
, e, no mérito, a confirmação da ordem de
Habeas Corpus
para afastar, em definitivo, o alegado constrangimento ilegal.

Informações coligidas ao caderno processual (ID 35472866).

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 36049066).

O Ministério Público, nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Dr. Armando Brasil Teixeira, emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 36095371).

Coube-me a relatoria, por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

Considerando a peculiar dinâmica processual dos autos originários, processo nº 0817250-28.2023.8.14.0006, revela-se imprescindível destacar, em ordem cronológica, os principais marcos temporais da persecução penal.

A prisão preventiva do paciente foi decretada, inicialmente, em 28/07/2023, sobrevindo o oferecimento da denúncia em 12/09/2023, posteriormente recebida em 18/09/2023. O mandado prisional, contudo, somente veio a ser cumprido em 29/11/2023 e
a citação, realizada por ocasião da audiência de custódia, em 04/12/2023.

Na sequência, realizada a sessão do Tribunal do Júri, em 17/02/2025, houve a suspensão do ato e a dissolução do conselho de sentença, quando foi determinada a soltura do paciente, mediante imposição de monitoramento eletrônico pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Posteriormente, em 18/07/2025, houve notícia do primeiro descumprimento da medida cautelar, consistente no desligamento do dispositivo eletrônico por algumas horas, circunstância que ensejou manifestação ministerial apenas para fins de advertência do paciente.

Já em 04/02/2026, sobreveio decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça declarando a nulidade dos atos processuais praticados após a citação, e, em 05/02/2026, foi proferido despacho pela magistrada de origem determinando o cumprimento da decisão superior e a intimação das defesas para apresentação de resposta à acusação.

Em 24/02/2026, foi comunicada nova violação da cautelar imposta, desta feita em razão do rompimento da cinta do dispositivo de monitoramento eletrônico, fato que motivou requerimento ministerial de decretação da prisão preventiva, na sequência acolhido pelo Juízo processante em decisão proferida no dia 30/03/2026.

Feitas as considerações pertinentes, prossigo a apreciação da matéria submetida a exame.

Em que pese o esforço argumentativo do impetrante e a complexidade dos fatos narrados, o presente
writ
não ultrapassa a barreira do conhecimento, ante a manifesta ocorrência de supressão de instância.

O cerne da impetração reside na alegação de que a estipulação de monitoramento eletrônico não mais subsistiria juridicamente em razão do decurso do prazo de 180 dias quando do seu descumprimento.

Ocorre que, compulsando os autos, não se vislumbra que tal tese tenha sido submetida à apreciação pelo Juízo processante antes da impetração deste
Habeas Corpus
. O controle jurisdicional exercido por este Tribunal pressupõe a existência de uma decisão prévia que tenha enfrentado o argumento defensivo, o que não se verifica na espécie. Admitir o exame direto do alegado excesso de prazo por esta Corte implicaria em transformar o Tribunal em instância revisora de omissões não arguidas na origem, subvertendo a lógica do sistema recursal.

Ainda mais relevante é o fato de que a inicial é absolutamente silente quanto à decisão do Superior Tribunal de Justiça que anulou o processo após a citação (ID 35472869 - p. 4-6). Referida informação, de vital importância para o deslinde da causa, foi trazida aos autos apenas por ocasião das informações prestadas pela autoridade coatora.

Ora, se o próprio impetrante não fundamentou seu pedido na nulidade declarada pelo STJ, e se o Juízo
a quo
, ao decretar a prisão em 30/03/2026, não se manifestou expressamente sobre como essa nulidade afetaria a validade da cautelar descumprida, este Tribunal encontra-se impedido de realizar tal análise de forma originária.

A anulação de um processo "a partir da citação" gera efeitos sistêmicos que devem ser primeiramente equacionados pelo Juízo que preside a instrução, para que, diante do novo cenário processual imposto pela Corte Superior, reavalie a necessidade e a legalidade das medidas cautelares que haviam sido impostas no período agora anulado.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que matérias não suscitadas na inicial e não enfrentadas pelo Juízo de origem não podem ser conhecidas pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ACESSO A CELULAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Os temas suscitados no remédio constitucional - nulidade das provas em razão do acesso ao celular do corréu e da quebra de cadeia de custódia - não foram debatidos pelas instâncias estaduais. Assim, fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado
habeas corpus

per saltum
, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.

[...]

3. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelo Tribunal de origem, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus.

4. Na hipótese, o Tribunal local entendeu estar devidamente comprovada tanto a autoria quanto a materialidade do delito de associação ao tráfico, destacando as circunstâncias do caso concreto.

5. Não acolhida a tese de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, fica prejudicado o pedido de aplicação da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 6 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 834268 SC 2023/0220165-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025) (grifos)

Nessa linha de intelecção, a apreciação da matéria, seja sob a ótica do excesso de prazo da cautelar, seja sob o prisma da nulidade processual superveniente, reclama a prévia manifestação do Juízo de origem, assegurando-se o respeito ao princípio do Juiz Natural e à estrutura escalonada da jurisdição penal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
, por vislumbrar a ocorrência de supressão de instância em relação aos argumentos trazidos na impetração.

Outrossim, dê-se ciência deste
decisum
ao Juízo de origem,
especialmente para que promova o imediato e integral cumprimento da determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026